Tribunal: TJMT
Processo: 1026620-11.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026620-11.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES AMORIM - CPF: 631.289.501-72 (EMBARGANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ANTÔNIO GOMES AMORIM contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno no
1026620-11.2021.8.11.0003
, à unanimidade, negou provimento ao agravo interposto pelo ora embargante, confirmando a decisão que desproveu o apelo interposto pela mesma parte e ratificou a conclusão sentencial de improcedência do pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais por comiserar satisfatoriamente comprada a existência e validade do contrato celebrado entre as partes
(cf. Id. no 176350674).

O embargante afirma que “
a decisão é omissa, pois deixou de considerar importantes fatores que, se analisados, implicariam no provimento do recurso
”, tais como o fato de que “
não nega o recebimento de valores, tampouco nega ter firmado relação jurídica com a Instituição Financeira, mas se opõe a espécie do produto bancário
”, bem como o de que “
realmente
(...)
não sabia que estava contratando um cartão de crédito, tanto é verdade que se a mesma tivesse efetuado o desbloqueio e usado o respectivo plástico em questão, as próprias faturas juntadas nos autos, apontaria as transações realizadas em outros estabelecimentos comerciais
”, e, ainda, “
deixou de observar o fato de que a parte adversa, dissimuladamente, criou uma sistemática semelhante a empréstimo consignado
”, e “
de que

é ‘necessário’ o pagamento integral da fatura para a cessação dos descontos, cujo encaminhamento – da fatura – nunca foi realizado à parte
”.

Diz que a decisão também é omissa sobre a alegação de que os “
descontos realizados nos rendimentos da embargante não são deduzidos do valor principal, supostamente, emprestado, noutras palavras, se está diante de uma dívida de extrema onerosidade para o consumidor, sendo certo que é simplesmente impagável, o que por si só evidencia o verdadeiro golpe a que foi submetido a parte embargante
”.

Pede, então, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas
(cf. Id. no 177478183).

O embargado oferta contrarrazões junto ao Id. no 178294676, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Não há omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, uma vez que o acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, incluindo, por óbvio, discussão relativa à legalidade e legitimidade da contratação do serviço de cartão de crédito consignado, sendo, inclusive, expressamente consignado que
“
o réu Banco BMG instruiu os autos com cópia do ‘Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento’, regularmente subscrito pela parte autora/apelante (cf. Id. no 156594183), onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive ostentando, em destaque, no seu cabeçalho, o tipo de serviço ofertado (cartão de crédito consignado), sendo que, conforme bem destacou o juiz sentenciante, em momento algum se refere à operação de empréstimo consignado
”, com a ressalva, na sequência, “
não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito
”, o que, objetivamente, infirma todas as teses aqui reeditadas pelo autor/apelante/embargante, inclusive a de que “
os descontos realizados nos rendimentos não são deduzidos do valor principal, aquele supostamente

emprestado
”, afinal,
uma vez que reconhecida a legalidade do contrato de cartão de crédito consignado com todas as suas especificidades, incluindo, aí, o sérvio de “saque autorizado”, cabe à parte pagar o valor integral da fatura, acrescido de juros e encargos, conforme as condições estabelecidas em contrato, e não como se fosse um empréstimo consignado.

Logo, a decisão impugnada
não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso
às críticas recursais; caso
o embargante não concorde com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseje rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023